Tribunal: TCU
Processo: 009.589/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3960/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.589/2015-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivone Santos Amutares (CPF XXX.850.622-XX); Jacqueline Aguiar Gonçalves (CPF XXX.549.291-XX); Jaidir Alves Costa dos Santos (CPF XXX.403.385-XX); Jakeline Borges de Souza (CPF XXX.159.676-XX); Janaína Gesser (CPF XXX.390.479-XX); Janaína de Sousa Cunha (CPF XXX.854.876-XX); Janary Araújo Cardoso (CPF XXX.936.803-XX); Jaqueline de Fátima Boa Morte Morgado (CPF XXX.285.281-XX); Jean Carlos Borges Brito (CPF XXX.236.511-XX) e Jeanei Rodrigues dos Santos (CPF XXX.566.755-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.